Tribunal: STF
Processo: ARE 1425788
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO — TRIBUNAL DO JÚRI — PRONÚNCIA - DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRELIMINARES — DENÚNCIA — DESCRIÇÃO DO FATO — AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA — AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - PROVA LÍCITA — REVELIA — EFEITOS PREVISTOS EM LEI — DECISÃO — LINGUAGEM ADEQUADA — PREFACIAIS REJEITADAS — MÉRITO - INDÍCIOS RELEVANTES DE AUTORIA - COMPETÊNCIA DOS JURADOS - QUALIFICADORAS PERTINENTES - CRIME CONEXO - INVIABILIDADE DE EXAME PORMENORIZADO - JULGADO RATIFICADO.



    1. Se a denúncia descreve em detalhes a atuação de cada acusado nas práticas delitivas, permitindo que os imputados exerçam, sem dificuldade, a ampla defesa, não há falar em inépcia da inicial acusatória.



    2. Precedida a interceptação telefônica da respectiva autorização judicial, tem-se que a prova é lícita.



    3. Os efeitos da revelia são expressos em lei e não importam em violação a direito fundamental do acusado.



    4. Empregada fundamentação comedida na decisão de pronúncia, sem que o magistrado tenha afirmado de forma categórica a participação de cada acusado na infração, afasta-se a tese de excesso de linguagem.



    5. Constatado que a materialidade restou comprovada, e são fortes os indícios quanto à autoria, impende ratificar a decisão de pronúncia, que não reclama a mesma certeza exigida para a condenação.



    6. Por ocasião da decisão de pronúncia, não se decotam circunstâncias qualificadoras ou causas de aumento de pena pertinentes ao caso.



    7. Submetidos os denunciados a julgamento popular, não há como tecer considerações pormenorizadas acerca do delito conexo, cujo exame mais detido fica relegado ao Conselho de Sentença.



    8. Questões preliminares rejeitadas. Recursos a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XII e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente